Tribunal: TCU
Processo: 004.471/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão militar emitido pelo Comando do Exército; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar tacitamente registrado o ato de pensão militar instituído em benefício de Brigida Inacia Perez Notario; 9.2. remeter os autos à Sefip para que seja iniciada, em autos apartados, a revisão de ofício do registro tácito consignado no subitem 9.1, levando em conta, para tanto, as irregularidades identificadas nestes autos; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Comando do Exército e à interessada.